Tribunal: STJ
Processo: 0011424-15.2018.8.24.0018
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 1958059 - SC (2021/0252214-3)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: G P
ADVOGADO
: MARCOS GROKOSKI - SC031451
EMBARGADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
ESTADO
DE
SANTA
CATARINA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
VÍCIO.
INEXISTÊNCIA.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
REJEIÇÃO.
REMESSA
IMEDIATA DOS AUTOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art.
619 do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
sendo
admissíveis, também, para corrigir eventual erro
material na decisão embargada.
2. Ausente qualquer vício, constata-se a mera
discordância da solução dada pelo acórdão e a
pretensão de nova análise do recurso anterior, inviável
em embargos de declaração.
3. A questão ventilada somente no tardio momento
dos embargos de declaração não pode ser analisada,
ainda que se trate de matéria de ordem pública.
Ausente discussão nas instâncias ordinárias, não é
possível a análise diretamente no Superior Tribunal de
Justiça, diante da manifesta inovação recursal e
ausência de prequestionamento. Precedentes.
4.
Embargos
de
declaração
rejeitados
com
determinação de remessa imediata dos autos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos
de declaração, com determinação de remessa dos autos, nos termos do voto do
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48333490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 18/06/2025 20:11:43
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: c8ef309b-ee6d-4b19-823e-fa2bbad13b8c

Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
18 de junho de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA48333490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 18/06/2025 20:11:43
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: c8ef309b-ee6d-4b19-823e-fa2bbad13b8c

EDcl nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 1958059 - SC (2021/0252214-3)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: G P
ADVOGADO
: MARCOS GROKOSKI - SC031451
EMBARGADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
ESTADO
DE
SANTA
CATARINA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
VÍCIO.
INEXISTÊNCIA.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
REJEIÇÃO.
REMESSA
IMEDIATA DOS AUTOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art.
619 do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
sendo
admissíveis, também, para corrigir eventual erro
material na decisão embargada.
2. Ausente qualquer vício, constata-se a mera
discordância da solução dada pelo acórdão e a
pretensão de nova análise do recurso anterior, inviável
em embargos de declaração.
3. A questão ventilada somente no tardio momento
dos embargos de declaração não pode ser analisada,
ainda que se trate de matéria de ordem pública.
Ausente discussão nas instâncias ordinárias, não é
possível a análise diretamente no Superior Tribunal de
Justiça, diante da manifesta inovação recursal e
ausência de prequestionamento. Precedentes.
4.
Embargos
de
declaração
rejeitados
com
determinação de remessa imediata dos autos.
RELATÓRIO
Trata-se de
opostos por G. P. c
quatros embargos de declaração
ontra
acórdão assim ementado (fl. 837):
EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
Documento eletrônico VDA48333628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 18/06/2025 20:11:43
Código de Controle do Documento: 1a0cb217-f46a-4419-8fb2-de25f2237a89

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
CONTAGEM DE PRAZO PROCESSUAL. ÔNUS EXCLUSIVO
DA PARTE.
1. São cabíveis embargos declaratórios quando houver, na
decisão embargada, qualquer contradição, omissão ou
obscuridade a ser sanada.
2. Na espécie, não há vício no acórdão embargado. A suposta
omissão já foi alegada nos embargos anteriores, pretendendo o
embargante novamente a modificação do julgado que lhe
desfavoreceu.
3. O inconformismo com o resultado dos julgamentos anteriores
não pode servir de argumento à interposição/oposição
continuada de recursos, com mera repetição das razões
anteriores, especialmente diante da ausência de vícios no
acórdão embargado. Precedentes.
4. Embargos de declaração rejeitados.
A parte embargante afirma a ocorrência de vício no julgado, pleiteando
o reconhecimento da prescrição (fls. 848-849).
Impugnação apresentada com o pedido de rejeição dos embargos de
declaração (fls. 865-869).
É o relatório.
VOTO
O art. 619 do Código de Processo Penal disciplina que "aos acórdãos
proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser
opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão", tendo a jurisprudência os admitido, também, para sanar eventual
erro material na decisão embargada.
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, uma vez
há de se falar em reconhecimento de prescrição, uma vez que a
que não
matéria somente foi ventilada no momento tardio dos embargos de declaração
opostos contra acórdão que improveu agravo regimental interposto pelo
embargante.
Não discutida a alegada prescrição nas instâncias ordinárias, não se
pode cogitar da análise diretamente no Superior Tribunal de Justiça, diante da
manifesta inovação recursal e sob pena de ofensa ao necessário
prequestionamento.
Documento eletrônico VDA48333628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 18/06/2025 20:11:43
Código de Controle do Documento: 1a0cb217-f46a-4419-8fb2-de25f2237a89

Ausente qualquer vício, constata-se a mera discordância da solução
dada pelo acórdão e a pretensão de nova análise do recurso anterior, inviável
em embargos de declaração.
Com efeito, "[é] firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que até mesmo as matérias de ordem pública não dispensam
o requisito do prequestionamento" (AgRg no AREsp n. 2.577.759/SP, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em ,4/2
/2025DJEN de
.)
13/2/2025
A propósito:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CRIMEAMBIENTAL. TERRENO DE MARINHA. ÁREA DE
PROTEÇÃOGERIDA PELO ICMBIO. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇAFEDERAL.
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
PUNITIVA.AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ÓBICE DA
SÚMULA211/STJ.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
AGRAVOREGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Nos casos de infrações ambientais cometidas em unidades de
conservação administradas por órgãos federais, há interesse da
União, o que justifica a competência da Justiça Federal, nos
termos do artigo 109, inciso IV, da Constituição Federal.
Precedentes.
2. A alegação de prescrição da pretensão punitiva não foi objeto
de análise pela instância ordinária, sendo inviável seu
conhecimento em sede de recurso especial, por ausência de
prequestionamento, incidindo o óbice da Súmula 211/STJ.
3. Ademais, não houve indicação de violação ao artigo 619 do
Código de Processo Penal, impedindo a aferição de omissão
pelo tribunal de origem e a aplicação do prequestionamento ficto.
4. "O prequestionamento é exigência inafastável contida
naprópria previsão constitucional, impondo-se como um dos
principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial,
(AgInt no AREsp .
inclusive para as matérias de ordem pública"
n. 2.541.737/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
Turma, julgado em 24/06/2024, DJe de
).
26/06/2024
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp n. 2.100.417/RJ, relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN
5/3/2025
de
, grifei.)
10/3/2025
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTALNO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSOESPECIAL.
INEXISTÊNCIA
DO
VÍCIO
DA
OMISSÃO. PRESCRIÇÃO. CONSTATADA A AUSÊNCIA DE
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N.
PREQUESTIONAMENTO.
282
E
356/STF.
APRESENTADA
DEVIDA
E
CLARAFUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
Documento eletrônico VDA48333628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 18/06/2025 20:11:43
Código de Controle do Documento: 1a0cb217-f46a-4419-8fb2-de25f2237a89

1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, é
cabível a oposição de embargos de declaração quando houver
no julgado ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão,
oque não se verifica no caso.
2. Não há vício de omissão no acórdão embargado. A questãofoi
decidida clara e fundamentadamente, em conformidade com
a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de não
tendohavido exame da matéria relativa à prescrição pelo
Tribunal
deJustiça,
constata-se
a
ausência
de
prequestionamento a atrair aincidência das Súmulas n. 282 e
356 do STF.
3. Mesmo que se trate de questão de ordem pública, faz-se
necessário o exame pela instância ordinária, para permitir sua
análise nesta instância.
4. Não se prestam os embargos de declaração à livre
rediscussão do aresto recorrido a fim de alterar entendimento
jurisprudencial, irresignação que, em verdade, revela mero
inconformismo com o resultado do julgamento.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no AgRg no AREsp n. 2.199.968/CE, relator
Ministro
Jesuíno
Rissato
(Desembargador
Convocado
doTJDFT), Sexta Turma, julgado em
, DJe de
12/3/2024
, grifei.)
18/3/2024
Portanto, inexistindo vício a ser dissipado, a pretensão do recurso é
inovar discussão, propósito inviável em embargos de declaração, nada havendo
que se possa acolher.
Por fim, observada a apresentação de quartos embargos de
declaração e constatado o objetivo protelatório, deve ser imediatamente
finalizada a jurisdição neste Superior Tribunal e remetido o processo,
independentemente de prazo, para análise do recurso extraordinário interposto

perante a instância de origem.
Ante o exposto,
os embargos de declaração, com determinação
rejeito
de remessa dos autos, por exaurimento da jurisdição nesta instância.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48333628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 18/06/2025 20:11:43
Código de Controle do Documento: 1a0cb217-f46a-4419-8fb2-de25f2237a89

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no
Número Registro: 2021/0252214-3
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 1.958.059 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00114241520188240018 114241520188240018
PAUTA: 30/09/2024
JULGADO: 17/06/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: G P
ADVOGADO
: MARCOS GROKOSKI - SC031451
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Lesão Corporal - Decorrente de Violência Doméstica - Contra a
Mulher
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: G P
ADVOGADO
: MARCOS GROKOSKI - SC031451
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, com
determinação de remessa dos autos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e Otávio de
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
C5421645511:0164092212@
2021/0252214-3 - AREsp 1958059 Petição : 2024/0047920-0 (EDcl)
Documento eletrônico VDA48294941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 17/06/2025 20:01:51
Código de Controle do Documento: 39DAC30E-C5D6-4F9B-AEB1-C48BF606F9CD